Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-89.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000461-89.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FERNANDO VILELA FRANCO NETO - CPF: 021.108.231-78 (RECORRENTE), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA RELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INDEVIDO. DIREITO RESTRITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Município contra sentença que declarou nulos contratos temporários, condenando ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional referentes aos períodos de 2019 a 2023. O recorrido alegava vínculo temporário sucessivo; o Município sustentou tratar-se de nomeação para cargo em comissão, de natureza jurídico-administrativa, incompatível com o pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para caracterizar vínculo por contratos temporários sucessivos; (ii) estabelecer se servidor nomeado em cargo em comissão faz jus ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CNIS, embora seja documento oficial de vínculos previdenciários, não comprova a natureza jurídica da relação mantida entre as partes, sendo indispensáveis documentos complementares, como contratos, holerites ou fichas financeiras.

4.

A ausência de prova documental acerca de contratos temporários impede o reconhecimento de vínculo nessa modalidade e afasta a tese de desvirtuamento contratual.

5.

A nomeação em cargo em comissão possui natureza precária e transitória, não gerando direito ao FGTS, em conformidade com os Temas 191, 308 e 916 dos Tribunais Superiores.

6.

Aos ocupantes de cargo em comissão são assegurados apenas direitos sociais constitucionais gerais, como décimo terceiro salário e férias acrescidas de terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Pedidos iniciais improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000461-89.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Fernando Vilela Franco Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, CPC, para:

I.

DECLARAR nulos os contratos realizados pelas partes correspondentes aos períodos não prescritos.

II. CONDENAR a parte ré, ao pagamento do FGTS, dos períodos de 02/07/2019 a 04/11/2019, 05/11/2019 a 05/01/2021, 06/01/2021 a 01/12/2022 e 19/09/2023, excluindo-se a multa de 40% (quarenta por cento) e seus reflexos incidentes sobre as férias, 1/3 constitucional e 13º salário, eis que o vínculo jurídico aplicável ao caso é de direito administrativo, não sendo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), respeitado a prescrição quinquenal.

III. CONDENAR ainda a parte ré, ao pagamento das férias acrescidos e do terço constitucional, correspondente aos períodos de 02/07/2019 a 04/11/2019, 05/11/2019 a 05/01/2021, 06/01/2021 a 01/12/2022 e 19/09/2023, respeitado a prescrição quinquenal. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso.”.

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante, ora recorrido, alega que manteve vínculo com o Município, na modalidade de contrato temporário, durante o período de Janeiro de 2020 a dezembro de 2024, por isso, pleiteia o recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que inexiste prova da ocorrência de contratação temporária, bem como que o Recorrido foi nomeado para exercer as funções em cargo comissionado, sendo este de livre nomeação e exoneração, e, como o cargo em comissão possui natureza jurídica administrativa e não relação trabalhista, é indevido o FGTS.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Porém, no presente caso, não há prova da celebração de contratos temporários entre as partes, mas tão somente a juntada do
CNIS

que embora seja um documento oficial que registra vínculos previdenciários, ele não é suficiente, por si só, para demonstrar a natureza jurídica específica da relação mantida entre as partes.

Para que seja comprovada a contratação temporária com renovações sucessivas é indispensável à juntada de documentos complementares, como os contratos de trabalho, holerites ou fichas financeiras, que possam evidenciar as características da contratação.

Vale ressaltar que apesar do Município não ter negado expressamente a existência de vínculo entre as partes, não se pode presumir que esse vínculo tenha sido na modalidade de contrato temporário e muito menos que tenha havido desvirtuamento, sem a devida comprovação documental.

O vínculo decorrente da nomeação para cargo comissionado possui natureza precária e transitória, sendo indevida qualquer indenização pela dispensa, ressalvados os direitos sociais constitucionalmente assegurados a todos os trabalhadores, tais como o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional.

Assim, por não haver ilegalidade na contratação, mostra-se incabível o pagamento de FGTS, nos termos contrários às teses firmadas nos Temas 191, 308 e 916 dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não é devido o FGTS por ocasião da dispensa do servidor público, ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.

(TJ-MT - AC: 10035353020178110037 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. DESNECESSIDADE DE SUBIMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FGTS INDEVIDO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Servidor que ocupa cargo em comissão, previsto no artigo 37, II, da Constituição Federal, não tem direito ao FGTS, por se tratar de exceção à regra que exige prévia aprovação em concurso para investidura em cargos públicos. Precedentes desta Corte. 2. No caso, a autora exerceu cargo em comissão de \"Assessoriamente Direto, AD1, da Secretaria da Administração\", configurando-se vínculo de natureza jurídico-administrativa que não contempla a obrigação de recolher o FGTS. 3. Tendo a autora ocupado cargo em comissão, esta modalidade de contratação permite a livre nomeação e exoneração, não garantindo, portanto, qualquer estabilidade, tratando-se de ato discricionário, conforme o interesse da Administração, não havendo ilicitude a ensejar qualquer dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-TO - APL: 00194039820188270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Diante disto, entendo que a sentença merece ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025